Tribunal: TJMT
Processo: 1032841-05.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032841-05.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. ART. 90 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA COBRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, homologou o pedido de desistência formulado pela autora e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) estabelecer se, diante da alegação de pagamento do débito após o ajuizamento da ação, é possível afastar a condenação da parte desistente ao pagamento das verbas sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois, ainda que de forma indireta, a apelante impugna a condenação em honorários advocatícios, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório.

4.

Aplica-se o art. 90 do CPC, que impõe à parte que desiste da ação o pagamento das custas e honorários advocatícios.

5.

Verifica-se que a desistência ocorreu após a formação da relação processual, o que atrai a responsabilidade da parte autora pelos ônus sucumbenciais.

6.

Rejeita-se a aplicação do princípio da causalidade, pois não há comprovação do alegado pagamento do débito nos autos.

7.

Constata-se contradição na conduta processual da apelante, que fundamenta a desistência na ausência de bens penhoráveis e, em sede recursal, sustenta pagamento não comprovado.

8.

Reconhece-se que eventual pagamento posterior, ainda que existente, não afasta a incidência do art. 90 do CPC quando não informado oportunamente ao juízo.

9.

Afasta-se a alegação de litigância de má-fé por ausência de demonstração de conduta dolosa ou alteração intencional da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A desistência da ação após a formação da relação processual impõe à parte autora o pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC. 2. A ausência de comprovação do pagamento do débito impede a aplicação do princípio da causalidade para afastar a sucumbência da parte desistente. 3. A alegação de fato novo em sede recursal, dissociada dos fundamentos do pedido de desistência, não afasta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 85, §§ 2º e 11, 90, 485, VIII, 1.010, II e III, 775.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1001461-79.2025.8.11.0018, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2026; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1024339-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que homologou o pedido de desistência formulado pela própria apelante e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante alega que o débito foi regularizado pelo apelado após o ajuizamento da ação, tendo o pagamento ocorrido em 04/04/2025, enquanto a demanda foi proposta em 16/12/2024.

Sustenta que, em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas despesas processuais, sendo indevida sua condenação em custas e honorários advocatícios.

Requer a reforma da sentença para afastar a condenação sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, por entender que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença. No mérito pede o desprovimento, com a condenação da apelante em multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o breve relato. Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Egrégia Câmara:

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pela apelada.

Verifica-se que a sentença homologou o pedido de desistência formulado pela própria apelante, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em aplicação do art. 90 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante não impugna diretamente o fundamento da sentença (homologação da desistência), mas apresenta argumento novo, alegando que houve pagamento do débito após o ajuizamento da ação, o que justificaria a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Constata-se, portanto, uma dissociação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, o que, em princípio, configuraria violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

No entanto, em uma análise mais aprofundada, verifica-se que a apelante, ainda que de forma indireta, impugna a condenação em honorários advocatícios, que é o ponto central de seu inconformismo.

Assim, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

2. MÉRITO

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da homologação de seu pedido de desistência da ação.

Inicialmente, cumpre destacar que a apelante ajuizou ação de cobrança contra a apelada, alegando inadimplemento de parcelas de contrato de consórcio. Após a apresentação de contestação pela apelada, a apelante requereu a desistência da ação, fundamentando seu pedido na "ausência de bens penhoráveis" do devedor.

O juízo de primeiro grau homologou a desistência e, com base no art. 90 do CPC, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em seu recurso, a apelante inova ao alegar que o débito foi pago após o ajuizamento da ação, o que justificaria a aplicação do princípio da causalidade em seu favor, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Ocorre que tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Não há qualquer comprovante de pagamento juntado ao processo que demonstre a quitação do débito pela apelada.

Além disso, no pedido de desistência formulado pela própria apelante, o fundamento apresentado foi a "ausência de bens penhoráveis", e não o pagamento da dívida.

Verifica-se, portanto, uma clara contradição na conduta processual da apelante, que altera sua narrativa conforme a conveniência do momento processual: primeiro alega "ausência de bens penhoráveis" para justificar a desistência e, posteriormente, em sede recursal, sustenta a ocorrência de pagamento para tentar afastar a condenação em honorários.

Ademais, é importante ressaltar que, conforme apontado pela apelada em suas contrarrazões, a ação de cobrança foi ajuizada sem a juntada do contrato que fundamentaria a pretensão, o que fragiliza ainda mais a posição da apelante.

No caso em análise, aplica-se a regra prevista no art. 90 do CPC, que estabelece:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em caso de desistência da ação, a parte desistente deve arcar com os ônus sucumbenciais, independentemente de eventual acordo extrajudicial posterior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. ARTIGOS 90 E 775 DO CPC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera quando as razões recursais expõem, de forma clara e suficiente, os fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão de reforma da sentença, permitindo o pleno exercício do contraditório. 4. A desistência da ação após a formação válida da relação processual atrai a incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil, impondo à parte desistente o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 5. O artigo 775 do Código de Processo Civil reafirma a responsabilidade do Exequente pelos ônus sucumbenciais quando desiste da execução, inexistindo exceção legal para os casos de acordo extrajudicial celebrado após a citação do executado. 6. A ausência de estipulação expressa, no acordo extrajudicial, quanto à distribuição da verba sucumbencial impede a aplicação do princípio da causalidade para transferir tal encargo aos executados. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna, de forma clara e suficiente, os fundamentos da decisão recorrida. 8. A desistência da execução após a citação do executado e a apresentação de defesa impõe ao Exequente o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 90 e 775 do Código de Processo Civil, ainda que a extinção decorra de acordo extrajudicial posterior.” (N.U 1001461-79.2025.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. A desistência ocorreu após a formação da relação processual, com a citação e atuação dos executados por meio de embargos à execução. O fato que motivou a desistência, o falecimento do fiador antes do auxílio da ação, já era de conhecimento da parte autora. Aplicável o princípio da causalidade, nos termos do art. 90 do CPC, impondo à parte que deu causa à extinção o pagamento dos honorários advocatícios. A fixação da verba honorária observada o percentual mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, não se verificando hipóteses que justifiquem a aplicação do § 8º. IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A parte autora que desiste da ação após a citação dos réus deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC, quando já conheceu os fatos que motivaram a desistência. A fixação dos honorários deve observar as restrições do art. 85, § 2º, do CPC, não sendo cabível a aplicação do § 8º fora das hipóteses legais” (N.U 1024339-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025)

Quanto à alegação de que o débito foi pago após o ajuizamento da ação, além de não estar comprovada nos autos, não tem o condão de afastar a aplicação do art. 90 do CPC. Isso porque, mesmo que tivesse ocorrido o pagamento, a apelante deveria ter informado tal fato ao juízo no momento em que requereu a desistência, e não apenas em sede recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada pela apelante (REsp 1.675.741/PR) não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação diversa, relacionada à desistência em fase de cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, e não de desistência em fase de conhecimento, como ocorre no presente caso.

Portanto, correta a sentença que, ao homologar a desistência formulada pela apelante, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 90 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, sob alegação de alteração da verdade dos fatos, formulado pela apelada em contrarrazões, tenho que não merece prosperar.

Com efeito, não se verifica no presente recurso tentativa de distorção dos fatos, com o objetivo de induzir o tribunal a erro, portanto, a hipótese dos autos não se enquadra no rol do art. 80 do CPC. Razão pela qual, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para o valor de R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026